Tribunal: TJES
Processo: 5005201-83.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5005201-83.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAPHAEL TEIXEIRA NOGAROL

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
PENAL. PROCESSO PENAL. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR.
PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PRECEDENTE. AFASTAMENTO. PRÉVIA INVESTIGAÇÃO.
NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO.
VIA INADEQUADA. PRECEDENTE.
DENEGADA A ORDEM.

1.
O
conjunto de
elementos
se mostrou idôneo, e suficiente, a apontar que os policiais tiveram fundada razão para efetivar a abordagem, motivo pelo qual, se
afasta a alegação de ilicitude da diligência, ou nulidade das provas, obtidas por ocasião das buscas, pessoal e domiciliar. Precedente do STJ.

2.
P
ara o acolhimento da tese de ausência de fundadas razões para a busca, seria indispensável o reexame do conjunto fático probatório, o que não se admite na via estreita do
habeas

corpus
, que, consoante entendimento sedimentado nas Cortes Superiores, não comporta dilação probatória. Precedente do STF.

3.
ORDEM DENEGADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5005201-83.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAPHAEL TEIXEIRA NOGAROL

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus,
com
pedido liminar,
impetrado em favor de
RAPHAEL TEIXEIRA NOGAROL
,
preso preventivamente
e denunciado
pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas,
majorado pelo envolvimento de adolescente

(art. 33, c/
c 40, inc. VI,
da Lei 11.343/06),
em face de ato do

JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
GUARAPARI/
ES.

A
defesa sustenta a ausência de fundada suspeita, e ilegalidade das buscas, pessoal e
domiciliar
, que deram ensejo à prisão em flagrante.

Pugna, em sede de antecipação de tutela, pela
suspensão do trâmite da ação penal nº 0002830-08.2022.8.08.0021
.

No mérito, requer seja declarada a
nulidade da prova
produzid
a
, em razão das buscas, pessoal e
domiciliar, anulando-se o processo, e determinando-se a soltura do paciente
(Id.
5008475
).

Acerca dos
fatos,
extrai-se dos
documentos apresentados que, na
noite de 18/09/2022
,
e
m
continuação das diligências que culminaram com a prisão de João Pedro Pires Vieira Furbino, policiais militares se dirigiram à residência
localizada na
Rua Sizenando Bourguignon, Guarapari/ES,
com vistas a apurar informação de que, naquele local, havia entorpecentes, sob a responsabilidade de adolescente.

A
guarnição permaneceu em um ponto de observação, e visualiz
ou o momento em que
a adolescente sai
u
d
a
casa, e entreg
ou
um invólucro par
a

o ora paciente
.

Realizada a abordagem dos envolvidos, foram arrecadadas 18 (dezoito) unidades de haxixe.

Após exame das alegações defensivas,
entendo que a ordem deve ser denegada.

Como cediço, exige-se, para a realização de busca, pessoal,
domiciliar
ou veicular,
sem
mandado judicial, a existência de fundada suspeita, de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas, objetos ou papéis, que constituam corpo de delito, evidenciando a urgência de se executar a diligência (STJ. RHC 158.580/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
julgado em 19/4/2022,
DJe 25/4/2022).

E no caso em julgamento, n
ão obstante se insurja a defesa, argumentando a ilegalidade da abordagem, e a existência de nulidade processual,
verifico que
o conjunto de
elementos
se mostrou idôneo, e suficiente, a apontar que os
policiais
tiveram fundada razão, para efetivar a
diligência
.

Consta que
a

abordagem foi precedida por prisão em flagrante delito de terceira pessoa, ligada ao tráfico de drogas no município de Guarapari, o que levou os agentes até endereço, onde poderiam ser arrecadados mais entorpecentes.

E n
o local, o paciente foi flagrado recebendo drogas de uma adolescente
, em situação indicativa da mercancia.

Tais c
ircunstância
s
configur
aram
justa causa para a realização das buscas, confirm
aram
o teor da
s informações já apuradas,
e result
aram
na apreensão de entorpecentes.

Assim, configurados os elementos mínimos, a permitir a atuação dos policiais,
não vislumbro indicativo de ilegalidade das diligências.

Outrossim,
o
Auto de Prisão em Flagrante
Delito não aponta qualquer mácula, tendo sido observadas, pela Autoridade Policial, as formalidades legais, previstas no
Código de Processo Penal,
e na
Constituição da República
.

Sem embargo, para o acolhimento da tese de ausência de fundadas razões para a
s
busca
s
, seria indispensável o reexame do conjunto fático probatório, o que não se admite na via estreita do
habeas

corpus
, que, consoante entendimento sedimentado nas Cortes Superiores, não comporta dilação probatória.

Nesse sentido, c
ito precedente do STF:

“
AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. LICITUDE DA BUSCA PESSOAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de fundadas razões para a busca pessoal –, do conjunto fático probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Agravo interno desprovido.”
(STF - HC: 229927 SP, Relator: NUNES MARQUES,
Julg.: 12/09/2023
, Segunda Turma,
DIVULG 25-09-2023
).

Com
tais
considerações,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(Id.
5322526
),

DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem almejada.